Tribunal: TJSP
Processo: 1500066-34.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500066-34.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500066-34.2018.8.26.0014
2
Voto
14006
Apelação
1500066-34.2018.8.26.0014 LCA (digital)
Origem
Vara das Execuções Fiscais Estaduais
Apelante
Estado de São Paulo
Apelada
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
Juíza de Primeiro Grau
Priscilla Midori Maizato
Decisão/Sentença
Relator
30/5/2017
Alves Braga Junior, auxiliando o Des. Renato Delbianco
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO
NOS
TERMOS DO ART. 26 DA LEI 6.830/80. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Extinção por ajuizamento indevido da
execução. Pedido após manifestação da executada. Honorários
advocatícios devidos. Princípio da causalidade. Inteligência do art.
85 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a sentença
de fls. 51/52, que julgou extinta a execução fiscal proposta em face da SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, com
fundamento no art. 26 da Lei 6.830/80. A verba honorária foi fixada em 10% do
valor atualizado da causa.
Alega o apelante a impossibilidade de condenação em verba honorária. Aduz que
a extinção foi requerida antes da decisão de primeira instância, nos termos do art.
26 da Lei no 6.830/80. Requer a exclusão de sua condenação ao pagamento de
verba honorária. Subsidiariamente, pugna pela redução da condenação, a ser
fixada por equidade, fls. 57/67.
Contrarrazões a fls. 72/77.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500066-34.2018.8.26.0014
3
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 30/1/2018, no valor de R$ 47.087,59,
relativa a dívida de ICMS, CDA no 1.240.390.805, inscrita em 7/12/2017, fls.
1/3.
Citada, a executada ofereceu garantia à execução, por meio de carta-fiança
(fls. 6/11), bem como apresentou embargos à execução.
Após citação e defesa, a Fazenda requereu a extinção da execução, com fulcro no
artigo 26 da Lei n. 6.830/80, “tendo-se vista o ajuizamento indevido do débito”
(fls. 49).
O juízo a quo julgou extinta a execução fiscal e condenou a Fazenda ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Pelo princípio da causalidade (art. 85, CPC), aquele que deu causa à
propositura de ação ou à instauração de incidente processual deve responder
pelas despesas deles decorrentes.
No caso presente, foi a Fazenda Estadual quem deu causa ao processo, pois
protestou indevidamente o título.
Assevera Cândido Rangel Dinamarco1:
“(...) responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa
a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja
obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter
aquilo a que tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao
exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores
garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente
essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o
causador deve responder.”
1 Instituições de direito processual civil. v. II. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 645.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500066-34.2018.8.26.0014
4
Confiram-se os ensinamentos de Yussef Said Cahali2:
“(...) 'o pedido de extinção do processo, que não se confunde com
o cancelamento da inscrição de dívida ativa, não arreda, de
maneira alguma, a responsabilidade processual da Fazenda, mais
acentuada, ainda, se vem acompanhada da confissão de existirem
erros na máquina administrativa e de ter sido a execução ajuizada
indevidamente' (...)”
“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o
exequente dos encargos da sucumbência” (Súmula 153 do STJ).
Diante do inequívoco exercício de defesa e contraditório, após a efetiva
atuação do patrono da executada, de rigor a remuneração do profissional.
Nesse sentido:
Apelação no 0000574-84.2012.8.26.0363
Relator(a): Renato Delbianco
Comarca: Mogi-Mirim
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 08/08/2017
Ementa: EXECUÇÃO FISCAL
Desistência (art. 26 da Lei de
Execução Fiscal) Extinção Honorários advocatícios Execução
fiscal extinta em virtude de desistência expressa formulada pela
Fazenda do Estado, após a executada ter de constituir advogado
para opor embargos Cabível o arbitramento da verba honorária
Aplicação do princípio da causalidade
Precedente
Pedido
subsidiário que não pode ser acolhido, sob pena de prejuízo ao
erário Recurso desprovido.
Apelação no 1528841-98.2014.8.26.0014
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/04/2017
Ementa: EXECUÇÃO FISCAL. Desistência da Ação de Execução
Fiscal nos termos do artigo 26, LEF. Honorários advocatícios
2 Honorários advocatícios. 3. ed. São Paulo: RT, 1997. p. 1313.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500066-34.2018.8.26.0014
5
devidos. Desistência da ação depois de apresentada exceção de
pré-executividade.
Precedentes
jurisprudenciais.
Sentença
mantida. Recurso conhecido e não provido.
Para o arbitramento dos honorários, o c. STJ tem se pautado, em muitos casos,
pelo sentido literal da legislação processual, com o entendimento de que, nas
causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem
ser fixados de acordo com os parâmetros dos incisos I a IV do § 2o e com os
percentuais delimitados no § 3o do art. 85 do CPC (REsp 1.740.865/SP, j.
14/8/2018; REsp 1.746.072/PR, j. 13/2/2019).
Apesar da afetação dos REsps 1.812.301/SC e 1.822.171/SC, em 26/3/2020, o c.
Superior Tribunal de Justiça não determinou a suspensão dos processos
pendentes que versem sobre a “A possibilidade de fixação de honorários
advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§
2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015” (Tema 1.046).
Como bem ponderado pela Excelentíssima Desa. Vera Angrisani, na Apelação
1500140-82.2017.8.26.0577, cujos argumentos adoto como razões de decidir:
“Data maxima venia, não há, ao menos até o presente momento,
uniformidade do C. STJ na interpretação e aplicação da lei, havendo
precedentes em sentidos diametralmente opostos.
Desta forma, à falta de apreciação do tema sob o rito dos recursos
repetitivos e de modo a conferir um mínimo de segurança jurídica ao
provimento jurisdicional, adoto a interpretação literal do texto legal
e valho-me da regra geral para a fixação dos honorários de
sucumbência, que deve ser em percentual do proveito econômico.
É certo que, no caso, a verba honorária será realmente bastante
expressiva. Mas não pode ser ignorada a responsabilidade assumida
pelo advogado no acompanhamento de causa cujo proveito
econômico é de R$1.645.784,11 milhão de reais.” (g.n.)
A fixação dos honorários advocatícios por equidade está disposta no art. 85, § 8o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500066-34.2018.8.26.0014
6
do CPC. A norma dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
vencida a Fazenda Pública, a fixação se dará consoante apreciação equitativa do
juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço (§ 2o).
Não é o caso dos autos.
Desse modo, diante da possibilidade de mensuração do proveito econômico,
deve ser utilizado o valor do título executivo como base de cálculo dos
honorários, consoante literalidade do art. 85, §§ 2oe 3o, do CPC.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, fixa-se a verba honorária em
desfavor da ré, em 11% do valor atualizado da causa, no caso, o valor do título
executivo (válido para as duas instâncias).
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL